Tribunal: TJBA
Processo: 0505846-69.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505846-69.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COCO DENDE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GABRIEL LOPES CAVALCANTE, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, MARCEL SOUZA KAMMERER

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ROBERTO DOREA PESSOA, FERNANDO GABRIEL LOPES CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. FATO PREEXISTENTE NÃO ARGUIDO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré apenas para afastar a condenação por danos morais.

2. A embargante alega impossibilidade de realizar o estorno determinado no julgado em razão de a conta bancária do embargado ter sido encerrada no ano de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em definir se é possível acolher tese de impossibilidade material de cumprimento de obrigação baseada em fato ocorrido em 2013 e suscitado apenas em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo para a rediscussão de matéria de mérito ou para inaugurar teses defensivas.

5. O encerramento da conta em 2013 é fato muito anterior ao julgamento da apelação, configurando inovação recursal e preclusão o seu apontamento apenas nesta fase processual.

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que enfrentou todos os pontos devolvidos no apelo.

7. Eventual adequação do modo de cumprimento da obrigação deve ser objeto de análise em fase executória.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
STJ, Súmula 530

Jurisprudência relevante citada
:
(Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: 0300859-20.2014.8.05.0039,Relator(a): ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA, Publicado em: 19/09/2024;
(EDcl no REsp n. 1.886.415/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0505846-69.2013
.8.05.0001
, em que é embargante
REDECARD S/A.
, e embargado

COCO DENDE EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
N
ÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07